Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para pesquisa de ativos do espólio executado e intimou o exequente a indicar medida efetiva à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da expedição de ofícios à Susep e à CNSeg, após pesquisas patrimoniais frustradas, para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, compete ao exequente diligenciar para localizar bens penhoráveis (art. 798, II, "c", do CPC), não sendo o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) suficiente para transferir ao Poder Judiciário o ônus de pesquisas patrimoniais genéricas.
4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos.
5. A Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelos executados/agravados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.